Tribunal: TJMT
Processo: 1016520-89.2024.8.11.0003
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016520-89.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALDO ALVES DA SILVA - CPF: 016.692.351-65 (APELANTE), LEONARDO PAIVA BOROTTA - CPF: 033.738.461-45 (ADVOGADO), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO AREND DE MOURA - CPF: 734.028.931-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JUAREZ ALVES DA SILVA - CPF: 838.859.191-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEZANDRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 054.987.027-01 (TERCEIRO INTERESSADO), L. L. S. S. - CPF: 088.263.841-69 (VÍTIMA), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS – ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE COMERCIALIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COESOS E HARMÔNICOS – QUANTIDADE DE DROGA, DINHEIRO ESCONDIDO, ANOTAÇÕES, CARTÕES DE TERCEIROS E VÍNCULO COM FACÇÃO CRIMINOSA – CONTEXTO QUE EVIDENCIA A FINALIDADE MERCANTIL – VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA – INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – PREJUDICADO – REGRA DO ART. 597 DO CPP – MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – REINCIDÊNCIA E GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – RECURSO DESPROVIDO.

A quantidade de droga apreendida, aliada à presença de elementos objetivos que denotam a atividade de tráfico, como anotações, valores em dinheiro sem origem comprovada, tentativa de ocultação dos entorpecentes e indícios de envolvimento com organização criminosa, afasta a tese absolutória e a possibilidade de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

A palavra dos policiais que participaram da diligência é firme, coerente e colhe respaldo em outros elementos dos autos, sendo suficiente para embasar o decreto condenatório quando ausentes indícios de má-fé ou contradições relevantes.

O efeito suspensivo à apelação é previsto de forma automática pelo art. 597 do CPP, não havendo, no caso, ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, a qual está fundamentada na periculosidade concreta do agente e sua reincidência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de um recurso de apelação criminal interposto por ALDO ALVES DA SILVA, contra sentença proferida pela d. Magistrada da 5a Vara Criminal da comarca de Rondonópolis, que o condenou incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, fixando-lhe a pena de 06(seis) anos, 09(nove) meses e 20(vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 700(setecentos) dias-multas. (Id. 253044756).

Inconformado com a sentença condenatória, Aldo Alves da Silva manifestou o desejo de recorrer à sentença, sendo interposto o recurso de apelação criminal. Em suas razões, a defesa técnica pugnou o recurso para que seja reformada a sentença condenatória, com a absolvição do réu Aldo Alves da Silva das acusações de tráfico de drogas; Subsidiariamente, caso não seja o entendimento, a desclassificação do crime de tráfico de drogas, para o de uso pessoal; E por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que a execução da pena seja suspensa até o julgamento final da apelação. (Id. 276247351).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo total
IM
PROVIMENTO
do recurso de apelação interposto, adotando-se os fundamentos contidos na sentença objurgada. (Id. 278952870).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral da Justiça por intermédio do eminente Procurador de Justiça José de Medeiros manifestou-se pelo
DESPROVIMENTO
do recurso, (Id. 284369893). Sintetizando a seguinte ementa:

“[...]
Sumário: Apelação Criminal – Tráfico de drogas – Recurso defensivo: 1. Pleito absolutório e desclassificatório – insuficiência probatória: A Defesa sustentou que o arcabouço probatório não foi suficiente para comprovar a autoria do tráfico de drogas, razão pela qual pleiteou a absolvição do apelante ou, subsidiariamente, a desclassificação para porte de droga para consumo próprio – Sem razão – Palavra dos policiais coesa e corroborada por outros elementos probatórios – Enunciado no 08, TCCR TJ/MT – Versão do réu que se mostrou isolada e desprovida de prova – Finalidade de traficância evidenciada – Desclassificação inviável - Condenação que deve ser mantida – Pleito de concessão do efeito suspensivo – Ausência de interesse recursal – Efeito automático, nos termos do art. 597, CPP – Negativa de recorrer em liberdade devidamente fundamentada – Pelo conhecimento parcial do recurso e, nesta extensão, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado recurso de apelação criminal interposto por
ALDO ALVES DA SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da comarca de Rondonópolis/MT, nos autos no 1016520-89.2024.8.11.0003, que o condenou incurso nas penas do
art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06
, fixando-lhe a pena de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
.

A defesa técnica apresentou os pedidos recursais, pugnando pela
absolvição por ausência da materialidade do delito de tráfico de drogas
;
Subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o tipo penal do art. 28 da Lei de Drogas (porte para consumo pessoal)
; Por fim a
concessão de efeito suspensivo à apelação, para que o recorrente pudesse aguardar o julgamento em liberdade
.

Passo à análise fundamentada de cada um dos pedidos.

1. DA ABSOLVIÇÃO.

A tese absolutória sustenta que os elementos probatórios constantes nos autos seriam insuficientes para embasar um decreto condenatório, sobretudo diante da pequena quantidade de droga apreendida (15,41g de maconha).

Contudo, tal argumento
não merece guarida
.

Narra a denúncia
in verbis
: (Id. 253043698).

“[...]
Consta do incluso inquérito policial que na data de 28/06/2024, por volta das 09h00min, na Rua Afonso Egea Garcia, n. 1019, Bairro Setor Residencial Boa Vista, nesta cidade, o denunciado ALDO ALVES DA SILVA, conhecido por “GUELO”, foi preso em flagrante delito por guardar e manter em depósito 02 (duas) porções, pesando 15,41 g (quinze gramas e quarenta e um centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial, ID 161355949. São dos autos que, no dia e hora supracitados, a Polícia Judiciária Civil se deslocou até o endereço do denunciado, membro da facção criminosa “Comando Vermelho”, exercendo a função de “disciplina”, e responsável por receber o dinheiro proveniente da venda de drogas e de comerciantes, para realizar o cumprimento do mandado de busca e apreensão no 1011470-82.2024.8.11.0003, expedido pela 1a Vara Criminal desta Comarca em face do denunciado. Colhe-se que, ao notar a presença dos policiais, ALDO apresentou resistência e se recusou abrir a porta do quarto em que estava, motivo pelo qual foi necessário o arrombamento da porta, momento em que os policiais visualizaram o denunciado tentando se desfazer das drogas via descarga pelo vaso sanitário. Logo, realizou-se busca no interior do imóvel, oportunidade em que os policiais localizaram, no quarto de ALDO, 01 (uma) porção de maconha, bem como a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em diversas cédulas de R$ 50,00 (cinquenta reais), que estavam escondidas na caixa de descarga do vaso, e 02 (duas) camisetas com as frases: “Unidos da Região Sul” e “Alfredo e Região”, conhecidas pelo uso exclusivo de membros da aludida facção criminosa. No interior do veículo Toyota/Corolla, cor vermelha, placa QBI7918, foi encontrada uma outra porção da referida droga, além de 01 (uma) folha de caderno com anotações acerca do tráfico de drogas (IDs 161355941 e fl. 04, ID 161355949), e, outrossim, 02 (dois) aparelhos celulares, marcas Motorola e LG, e 08 (oito) cartões de diversos bancos, nos nomes de Janiane Alves S. Carvalho, Suellen S. S. Silva, Wollyver G. Lima, Saviio V. S. Silva, Juarez Silva, Michele A. G. Gomes e Luan Mateus Alves Moreira (Termo de Exibição e Apreensão, ID 161355033). Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor, sendo que, interrogado, optou pelo silêncio. Por fim, destaca-se que o denunciado é multirreincidente, registrando nesta Comarca 01 (um) Executivo de Pena (Numeração Única: 0003193-09.2004.8.11.0064, Número/Ano:2004), com 05 (cinco) condenações, todas por roubo majorado (Autos 0001892- 51.2009.8.11.0064, 0000971-68.2004.8.11.0064, 0002931- 93.2003.8.11.0064, 0000020-06.3602.0.02.6100 e 0002767- 45.2014.8.11.0064), bem como possui uma condenação provisória por conduzir veículo automotor sob influência de álcool (Autos 1022265- 89.2020.8.11.0003), e 01 (uma) ação penal por crime de trânsito (Autos 1003649-27.2024.8.11.0003).

A materialidade delitiva está
amplamente comprovada
por meio do auto de prisão em flagrante do delito (Id. 253043664), pelo boletim de ocorrência (Id. 253043665), do laudo toxicológico definitivo que atesta a natureza entorpecente da substância apreendida (maconha), bem como pelo auto de exibição e apreensão da droga (Id. 253043685) e pelas provas testemunhais colhidas sob o crivo do contraditório.

No tocante à autoria, esta foi confirmada de maneira
coesa e convergente
pelos investigadores de polícia
Alezandro Pereira da Silva
e
Marcelo Arend de Moura
, os quais relataram que, no cumprimento de mandado de busca e apreensão, o apelante
resistiu à abordagem, se trancou no quarto e tentou se desfazer da droga no vaso sanitário
, circunstância que revela não apenas a posse da droga, mas
clara intenção de ocultação da prática delituosa
.

Diante disso, é o depoimento do Policial Militar
Alezandro Pereira da Silva:

“[...]
RESPONDEU: QUE nesta data o depoente participou do cumprimento ao mandado de busca e apreensão de no1011470-82.2024.8.11.0003 na residência de ALDO ALVES DA SILVA, vulgo GUELO; QUE ALDO assumiu a função de disciplina na organização estrutural da facção denominada, "Comando Vermelho", sendo responsável pela execução dos castigos e decretos de mortes àqueles que descumprem o ordenamento imposto pelo grupo criminoso; Também tem conhecimento que segundo informações de testemunhas, que não quiseram se identificar, o representado ALDO além de atuar na execução das reprimendas, utiliza de seu veículo para desovar corpos na região conhecida como "região dos violas"ÂÂ; QUE o suspeito, ALDO, também é responsável de fazer o recolhimento de taxas que são cobradas a comerciantes para não sofrerem crimes, da região do bairro Alfredo de Castro e demais bairros adjacentes bem como também faz a coleta de dinheiro oriundo da venda de entorpecentes nas bocas de fumo cadastradas na facção criminosa "Comando Vermelho". Durante o cumprimento do mandado, quando esta equipe realizou o adentramento à residência ALDO foi resistente a abrir a porta do quarto onde estava, tendo que ser feito o arrombamento da porta; QUE no local ele estava com a namorada (LAIS LUANA SOARES SILVA) e a demora para abrir a porta foi na tentativa de ocultar entorpecente e dinheiro, parte da droga foi dada descarga pelo vaso sanitário, restando uma quantidade que não foi evacuada e foi apreendida; QUE o dinheiro estava escondido na caixa de descarga do banheiro dentro de um saco de lixo de tnt de cor azul contendo R$10.000,00 (dez mil reais), em dinheiro, sendo notas de R$ 50,00 (cinquenta reais). No guarda-roupas foram encontradas duas camisetas uma com os dizeres (Unidos da Região Sul) e outra com os dizeres (Alfredo e região), que somente as lideranças da facção criminosa fazem uso destas camisetas; Em revista no interior do veículo Toyota Corolla de cor vermelha de placas QBI7918 foi encontrada uma porção de uma substância análoga a canabis sativa (maconha), e uma folha de caderno com anotações oriundas do tráfico de entorpecentes, os materiais foram apreendidos e o suspeito e sua namorada conduzidos até a sede da 2a Delegacia de Polícia, onde foram apresentados, sem lesões corporais, a autoridade policial; QUE presenciou o IPC Marcelo Arend dar voz de prisão ao suspeito;

Nesse mesmo sentido é o depoimento do Policial Militar Marcelo Arend de Moura
.

“[...]
RESPONDEU: QUE na data de hoje foi dado cumprimento ao mandado de busca e apreensão de no1011470-82.2024.8.11.0003 na residência de ALDO ALVES DA SILVA, vulgo GUELO; QUE ALDO assumiu a função de disciplina na organização estrutural da facção denominada, "Comando Vermelho", e é o responsável pela execução dos castigos e decretos de mortes àqueles que descumprem o ordenamento imposto pelo grupo criminoso; Segundo informações de testemunhas que não quiseram se identificar, o representado ALDO além de atuar na execução das reprimendas, utiliza de seu veículo para desovar corpos na região conhecida como "região dos violas"ÂÂ, sendo que em diligências, foram obtidas informações que a residência do investigado e de fato observou a grande movimentação de pessoas ligadas ao mundo do crime. ALDO também é responsável de fazer o recolhimento de taxas que são cobradas a comerciantes para não sofrerem crimes, da região do bairro Alfredo de Castro e demais bairros adjacentes bem como também faz a coleta de dinheiro oriundo da venda de entorpecentes nas bocas de fumo cadastradas na facção criminosa "Comando Vermelho". Na tomada de assalto à residência pela equipe policial ALDO foi resistente a abrir a porta do quarto onde estava, tendo que ser feito o arrombamento da porta; A demora dele e da namorada (LAIS LUANA SOARES SILVA) foi na tentativa de ocultar entorpecente e dinheiro, parte da droga foi dada descarga pelo vaso sanitário, restando uma quantidade que não foi evacuada e foi apreendida; QUE o dinheiro estava escondido na caixa de descarga do banheiro dentro de um saco de lixo de tnt de cor azul contendo R$10.000,00 (dez mil reais), em dinheiro, sendo notas de R$ 50,00 (cinquenta reais). No guarda-roupas foram encontradas duas camisetas uma com os dizeres (Unidos da Região Sul) e outra com os dizeres (Alfredo e região), que somente as lideranças da facção criminosa fazem uso destas camisetas; Em revista no interior do veículo Toyota Corolla de cor vermelha de placas QBI7918 foi encontrada uma porção de uma substância análoga a canabis sativa (maconha), e uma folha de caderno com anotações oriundas do tráfico de entorpecentes, os materiais foram apreendidos e o suspeito e sua namorada conduzidos até a sede da 2a Delegacia de Polícia, onde foram apresentados, sem lesões corporais, a autoridade policial; QUE em checagem a vida pregressa do suspeito foram encontrados dois boletins de ocorrência de no 2014.123167 de roubo, sequestro e cárcere privado, a empresários da cidade de Rondonópolis-MT e Boletim de Ocorrência no 2024.39873, natureza: Dirigir Véiculo sob Influência de Alcool; Boletim de Ocorrência no 2018.228740, natureza: Roubo de Veículo e Óleo Diesel, flagrante realizado em conjunto entre polícia civil e polícia rodoviária federal (prf) no municipio de Pedra Preta-MT.

Com relação aos depoimentos de agentes públicos, atribui-se especial relevância, desde que em consonância com as provas colecionadas aos autos, o que ocorre no presente caso.

Neste sentido:

[...] Aliás, mutatis mutandis, a "jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes: AgRg no HC 606.384/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020; AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016." (HC n. 608.558/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1o/12/2020, DJe 7/12/2020). 6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 765.898/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

Neste sentido é o teor do Enunciado no 08 deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Ademais, no local foram encontradas, além das porções de maconha,
R$ 10.000,00 em espécie escondidos na caixa de descarga
, anotações manuscritas sobre movimentações do tráfico e camisetas associadas a facção criminosa, elementos estes que, em conjunto, reforçam a destinação comercial do entorpecente.

Portanto,
há elementos probatórios suficientes que demonstram, com segurança, a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas
, sendo absolutamente incabível a absolvição.

2. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI No 11.343/06.

A defesa sustenta, de forma subsidiária, que a conduta do apelante deveria ser enquadrada como
porte de drogas para uso pessoal
, dado o volume reduzido da substância apreendida.

Entretanto,
a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a pequena quantidade de droga, por si só, não conduz automaticamente à desclassificação para o tipo do art. 28
. A análise deve considerar
todo o contexto probatório
, o que afasta a alegação defensiva.

Assim é o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS – RECURSO DA DEFESA – NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL PRETEXTADA – INOCORRÊNCIA – FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA– LEGALIDADE DA MEDIDA – PRECEDENTES STJ [No. HC 230232 -DJE DE 20/12/2023] – ABSOLVIÇÃO DO CRIME POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DO CONTEXTO PROBATÓRIO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DO TJMT – LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE DROGAS – MACONHA, COCAÍNA E QUANTIA EM DINHEIRO – CONTEXTO DE TRAFICÂNCIA– CRIME CLASSIFICADO COMO DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.07 DO TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA– DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ‘CAPUT’ DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL [ART. 28 DO MESMO DIPLOMA LEGAL] – INVIABILIDADE – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 3 DO TJMT – SENTENÇA PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a prova angariada no curso da instrução revela-se como a necessária e suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas, a condenação é medida que se impõe.

O Enunciado Orientativo no.8 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

O Enunciado Orientativo no. 7 do TJMT:“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas. ”

As drogas apreendidas, não apenas por sua quantidade, mas também por sua natureza e pela forma de acondicionamento, se destinavam a mercancia, razão pela qual o cotejo probatório objetivado nos autos não comporta a tese da desclassificação defensiva.

O Enunciado Orientativo 3 do TJMT:“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
(N.U 0004145-26.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)(n.n)”.

No caso em tela, além da droga, foi apreendida significativa quantia em dinheiro, em espécie, acondicionada de forma inusitada (dentro da caixa de descarga), além de
anotações manuscritas, cartões de crédito de terceiros e elementos indicativos da filiação do apelante à facção Comando Vermelho
, como as camisetas com inscrições próprias de membros da organização.

A conduta do recorrente
não se coaduna com a de um simples usuário
, mas sim com a de alguém envolvido no
comércio ilícito de entorpecentes
, com estrutura mínima montada para tal fim.

Soma-se a isso a
tentativa de ocultação da droga no momento da abordagem policial
, atitude típica de quem tem
consciência da ilicitude e teme a descoberta de atividade criminosa em curso
.

Assim,
não há amparo fático ou jurídico para a desclassificação pretendida
, motivo pelo qual este pedido
deve ser rejeitado
.

3. DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO

O terceiro pleito da defesa refere-se à concessão de
efeito suspensivo à apelação
, a fim de que o apelante pudesse aguardar em liberdade o julgamento do recurso.

Todavia, o Código de Processo Penal, em seu art. 597, confere
efeito suspensivo automático à apelação criminal quanto à execução da pena
, salvo nas hipóteses de execução provisória autorizada por decisão fundamentada.

No caso em análise,
não consta qualquer medida de execução antecipada da pena
, tampouco ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do apelante. O juízo de origem
fundamentou adequadamente
a necessidade de manutenção da custódia cautelar, considerando não apenas a gravidade concreta do delito, mas
a reincidência múltipla do réu e sua vinculação com organização criminosa
.

Ademais, os elementos constantes nos autos revelam que o recorrente
possui antecedentes por crimes graves, incluindo 06 (seis) condenações por roubo majorado
, o que reforça a necessidade de segregação cautelar como meio de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Portanto, o pedido de concessão de efeito suspensivo,
além de juridicamente desnecessário
, revela-se
inviável diante do histórico criminal do recorrente e da fundamentação concreta da custódia
.

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Aldo Alves da Silva
, mantendo-se
integralmente a sentença ora vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025